Tribunal: CARF
Processo: 10935.724151/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724151/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.837 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
RECORTES INDUSTRIA DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS E EDUCATIVOS
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUÍDA
DO
SIMPLES
NACIONAL. DECISÃO PENDENTE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO
FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do Simples
Nacional não impede a constituição do crédito tributário. Sumula CARF no 77.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Os efeitos da exclusão do Simples Nacional perduram desde o mês em que se
verificou a ocorrência de impedimento, até que novo enquadramento seja
apresentado.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. QUINZE PRIMEIROS DIAS DO
AUXÍLIO DOENÇA.
Não merece ser acolhida a alegação formalizada pelo sujeito passivo em
relação a parcelas que considera indenizatórias, porém, que não se encontram
comprovadamente incluídas na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724151/2013-92
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724151/2013-92

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-52.533 (p. 249), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da Resolução de p. 283, tem-se que:
Trata-se de recurso voluntário (fls. 255/278) interposto contra acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP – DRJ/RPO (fls. 249/252), que
considerou improcedente impugnação do contribuinte (fls. 223/241) em face de auto de
infração relativo a lançamento de contribuições previdenciárias e de terceiros,
incidentes sobre a remuneração de segurados da Previdência Social, sendo composto
pelos Debcad no 51.048.380-1 (contribuição patronal) e no 51.048.381-0 (terceiros).
Extrai-se dos autos que sujeito passivo, apesar de optante pelo Simples Nacional,
exercia atividade impeditiva à referida opção, fato este que motivou sua exclusão do
regime simplificado a partir de 01/11/2008.
O Processo no 10935.724149/2013-13, no qual se discute a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, encontra-se pendente de julgamento na primeira instância
administrativa.
Do lançamento foram excluídas as contribuições previdenciárias recolhidas na
sistemática do Simples Nacional, de conformidade com a Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Em sede e impugnação o autuado aduz, em síntese, que:
a) a exclusão da empresa do Simples Nacional ainda não é definitiva, visto que há
impugnação, com efeito suspensivo, ainda pendente de julgamento;
b) a não observância desse preceito (julgamento do processo de exclusão do Simples)
fere o princípio constitucional do devido processo legal;
c) menciona que, por não possuírem natureza remuneratória, mas sim indenizatória, não
incide contribuição previdenciária sobre as seguintes rubricas: aviso prévio indenizado,
adicional de 1/3 de férias e quinze primeiros dias de auxílio doença. Apresenta
jurisprudência e abordagem em relação a cada uma das parcelas impugnadas.
Requer a suspensão e anulação do auto de infração em sua totalidade, por se tratar de
ato decorrente de decisão ainda não definitiva ou, alternativamente, a exclusão da base
de cálculo das parcelas pagas a título de aviso prévio indenizado, terço constitucional de
férias e 15 primeiros dias de afastamento por doença, com seus respectivos reflexos em
multas e juros.
A DRJ/POR julgou a impugnação improcedente, de conformidade com a decisão assim
ementada:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724151/2013-92

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
DECISÃO
PENDENTE
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO LANÇAMENTO FISCAL.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre a exclusão do Simples Nacional
não impede a constituição do crédito tributário.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. QUINZE PRIMEIROS DIAS DO AUXÍLIO
DOENÇA.
Não merece ser acolhida a alegação formalizada pelo sujeito passivo em relação a
parcelas que considera indenizatórias, porém, que não se encontram comprovadamente
incluídas na autuação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em seu recurso voluntário, o contribuinte limita-se a repisar questões trazidas na
impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de junho de 2017, este Colegiado
converteu o julgamento em diligência, para que o presente processo fosse apensado ao Processo
no 10935.724149/2013-13 (no qual se discute a exclusão do contribuinte do Simples Nacional).
À p. 306, Despacho de Encaminhamento da Unidade de Origem, datado de
31/01/2020, noticiando que, após apreciação da manifestação de inconformidade do
contribuinte, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por meio do Acórdão no 14-72.850, de 26/10/2017, decidiu por manter a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, conforme cópia extraída do processo no 10935.724.149/2013-13 (fls. 296
a 304), que já encontra-se arquivado. Ressalta-se que o contribuinte foi cientificado da decisão
em 04/09/2019, por meio do Edital no 011392581900015 (fl. 305). Tendo em vista que não houve
manifestação no prazo recursal, o processo foi considerado encerrado e, na sequência,
encaminhado ao arquivo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de auto de infração
relativo a lançamento de contribuições previdenciárias e de terceiros, incidentes sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social, sendo composto pelos Debcad no 51.048.380-1
(contribuição patronal) e no 51.048.381-0 (terceiros), em face da exclusão da empresa do Simples
Nacional.
A Contribuinte, em sua peça, reiterando os termos da impugnação apresentada,
defende em síntese que:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.837 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724151/2013-92

a) a exclusão da empresa do Simples Nacional ainda não é definitiva, visto que há
impugnação, com efeito suspensivo, ainda pendente de julgamento. Dessa forma, a não
observância desse preceito (julgamento do processo de exclusão do Simples) fere o princípio
constitucional do devido processo legal; e
b) por não possuírem natureza remuneratória, mas sim indenizatória, não incide
contribuição previdenciária sobre as seguintes rubricas: aviso prévio indenizado, adicional de 1/3
de férias e quinze primeiros dias de auxílio doença.
Pois bem!
Com relação à alegação da Recorrente no sentido de que o presente lançamento
seria improcedente vez que lavrado antes da existência de decisão definitiva no processo
administrativo no qual se discute a sua exclusão do Simples Nacional, razão não lhe assiste.
De fato, o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, uma vez caracterizada a exclusão do simples, impõe-se a formalização da
exigência do crédito tributário, sob pena de se incorrer na decadência do direito da Fazenda
Pública.
Ademais, no caso em análise, conforme noticiado pela Unidade de Origem por
meio do Despacho de Encaminhamento de p. 306, após apreciação da manifestação de
inconformidade do contribuinte, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, por meio do Acórdão no 14-72.850, de 26/10/2017, decidiu por
manter a exclusão do SIMPLES NACIONAL, conforme cópia extraída do processo no
10935.724.149/2013-13 (fls. 296 a 304), que já encontra-se arquivado. Ressalta-se que o
contribuinte foi cientificado da decisão em 04/09/2019, por meio do Edital no 011392581900015
(fl. 305). Tendo em vista que não houve manifestação no prazo recursal, o processo foi
considerado encerrado e, na sequência, encaminhado ao arquivo.
Assim, tornou-se definitiva a exclusão da Contribuinte daquele regime
simplificado.
No que tange à alegação da Recorrente no sentido de que as contribuições
exigidas por meio do presente lançamento incidem sobre verbas indenizatórias, tais como aviso
prévio indenizado, terço de férias e quinze primeiros dias de auxílio doença, melhor sorte não lhe
assiste.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, apesar de
questionar de maneira expressa as parcelas mencionadas, não demonstrou a inclusão das
mesmas na base de cálculo dos valores ora lançados. A base de cálculo considerada pela
fiscalização foi exatamente a mesma considerada pelo sujeito passivo na declaração da
contribuição descontada dos segurados. Considerando o fato acima, percebe-se que os
argumentos apresentados pela defesa não merecem acolhimento.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital